Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735497-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINNO RANGELL GONCALVES BORGES AGRAVADO: ESCOLA MASTER LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido referente a devolução de prazo para apresentação de contrarrazões pela agravada, após decisão que concedeu efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento da Execução de Título Extra Judicial, alegando como justificativa justa causa nos termos do art. 223 do CPC, constante da petição ID 64495884. A agravada anexa 2 atestados médicos em nome de sua advogada Dra. Janaína Oliveira dos Santos, OAB/DF 59.733, a partir de 24/09/2024 (2 dias) e 26/09/2024 (2 dias), totalizando o período de 24/09 a 27/09/2024, ID 64495885 e 64495886. É o breve relatório. Decido. Em que pese os argumentos trazidos pela agravada, a alegação de sua patrona Dra. Janaína Oliveira dos Santos, de encontrar-se impossibilitada de manifestar-se adequadamente nos autos, em razão de ser a única acompanhante do seu pai que encontra-se hospitalizado na UTI do Hospital Home, sem previsão de alta, não influenciou no lapso temporal para que a mesma se manifestasse acerca da decisão que determinou sua intimação para apresentar contrarrazões ao agravo, ID 63532702, em data anterior (de 04/09/2024, disponibilização da decisão no DJE, até 23/09/2024) ou em data posterior (de 24/09 a 26/09/2024) por intermédio de outra advogada. Ademais, havia outra advogada constituída nos autos, Dra. Fernanda Duarte de Souza dos Reis, OAB/DF 36239, conforme procuração ID 185458972 (autos de origem), a qual poderia ter se manifestado. Ressalta-se que não houve qualquer alegação no sentido de que a outra advogada que igualmente assiste a agravada estivesse impossibilitada de atuar no feito. Neste sentido, segue entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC, e também do art. 798 do CPP ("Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado."). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)" Ante o exposto, indefiro o pedido de devolução do prazo. Após a preclusão, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito